Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO. PEDIDO IMPROCEDENTE. CONDUTA TEMERÁRIA DO AUTOR NO PROCESSO. ADVERTÊNCIA.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com o consequente cancelamento dele, e determinou ao recorrente que cessasse imediatamente os descontos realizados nos vencimentos do autor e que este, por sua vez, restituísse os valores creditados na sua conta bancária, no total de R$11.266,74, deduzidos os pagamentos realizados no período de agosto de 2016 a julho de 2020.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável- RMC (ID 25338887 - p. 7/8). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos.
4. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio “pacta sunt servanda”.
5. Ademais, ao contrário do consignado na sentença e na inicial, em que o autor já tangencia à litigância de má-fé (art. 80, inc. II, do CPC), ao afirmar categoricamente que, “Em verdade o autor sequer realizou o desbloqueio do referido cartão, razão pela qual se torna óbvio afirmar que não houve utilização do mesmo. (sic)”, as faturas demonstram, inexoravelmente, que o cartão de crédito fora regularmente utilizado para compras (ID 25338887 - p. 25/27, p. 30), e não apenas para empréstimo consignado.
6. Lado outro, quando já estabilizada a lide (art. 329, incs. I e II, do CPC), resolveu o autor em réplica, alterar, adredemente, a causa de pedir e o valor do pedido, considerando que o recorrente trouxe aos autos fato impeditivo do seu direito alegado, mormente quanto à existência de outros saques realizados (salvo o de R$ 546,13, que fora estornado – ID 25338887 - p. 47), e omitidos pelo autor em sua planilha de repetição de indébito, o que, desde já, fica admoestado de que tais condutas não são toleráveis no processo e atentam contra a boa-fé (art. 5o, do CPC).
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.